Tribunal: TJMT
Processo: 1012322-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012322-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA PAULINO BATISTA - CPF: 051.846.091-64 (ADVOGADO), CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS - CPF: 048.418.511-00 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA PAULINO BATISTA - CPF: 051.846.091-64 (IMPETRANTE), GABRIEL GUIMARÃES MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – DESOBEDIÊNCIA, DIREÇÃO PERIGOSA E TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA
EX OFFÍCIO
- NÃO OCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL -
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou da autoridade policial (art. 311 do CPP). Demonstrado nos autos que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do acusado, não há falar em prisão
ex officio
, mesmo em havendo manifestação do
Parquet
estadual favorável à revogação da custódia, que tem caráter meramente opinativo.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Cristiano Larsson Barcellos de Farias
, pela suposta prática dos crimes de desobediência, direção perigosa e tráfico de entorpecentes, tipificados no art. 330 do Código Penal, art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva de ofício, por violação ao disposto na Lei n. 13.964/2019, que conferiu nova redação aos artigos 311 e 312 do CPP.

Aduz, ainda, que não restou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, a justificar sua segregação cautelar, especialmente por ele possuir residência fixa e atividade lícita, além do delito não ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça e por não integrar organização criminosa.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 170387696).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 170576281).

No Id. 171197164 a impetrante peticionou nos autos, pugnado pela reconsideração do pedido liminar, o que foi indeferido no Id. 171510650.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostada no Id. 172588173, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva de ofício, bem como que no caso há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pela não demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente e em razão de
ele possuir residência fixa e atividade lícita, além do delito não ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça e por não integrar organização criminosa
.

A ordem merece ser denegada.

Segundo consta dos autos, após várias denúncias apontando o paciente e o suspeito Gabriel Guimarães como traficantes de drogas no Município de Marcelândia, a polícia militar de serviço no dia 30/04/2023, às 21h50min, avistou os conduzidos em uma motocicleta honda biz, oportunidade em que deram ordem de parada, que não foi obedecida pelo condutor da motocicleta, o qual saiu em fuga em alta velocidade. Segundo os policiais, foi obtido êxito em realizar a abordagem dos conduzidos, com eles sendo apreendida uma porção de pasta base de cocaína com peso aproximado de 10 gramas.

O paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados no artigo 33 da Lei 11.343/2006, art. 311 da Lei 9.503/97 e art. 330 do Código Penal.

Realizada audiência de custódia no dia 01/05/2023, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese as alegações da impetrante, o artigo 310, II, do CPP autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo processante, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu, na espécie. Cito:
(STJ - AgRg no HC: 611940 SC 2020/0233533-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).

Além disso, como já consignado quando da análise do pedido de reconsideração, embora a defesa discorde, além de estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a hipótese não se trata de prisão
ex ofício
, porquanto a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial, conforme se observa do Id. 170042176 – pág. 06-07.

Ressalte-se que após a decretação da prisão preventiva representada pela autoridade policial ou requerida pelo Ministério Público, a posterior manifestação do
Parquet
estadual favorável à revogação da custódia, como ocorrido na espécie, tem caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, que é regido pelo princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. EMPREGO DE TORTURA PELOS POLICIAIS. INCURSÃO PROBATÓRIA. VEDADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA.
CUSTÓDIA CAUTELAR REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER DO MP FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIA E AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória. Ademais, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. 3. A apontada ilegalidade decorrente da não realização de audiência de custódia, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 4.
Consta expressamente na decisão que decretou a prisão preventiva, que esta foi requerida pelo Ministério Público, de modo que não se trata de indevida prisão ex officio. 5. Após a decretação da prisão preventiva representada pela autoridade policial ou requerida pelo Ministério Público, a posterior manifestação do Parquet estadual favorável à revogação da custódia, tem caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, que é regido pelo princípio do livre convencimento motivado.
Desse modo, na hipótese dos autos, inexiste violação ao art. 311 do Código de Processo Penal, ao sistema acusatório ou ao princípio da imparcialidade, a decisão do Magistrado de primeiro grau que manteve a prisão cautelar. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 654422 PE 2021/0087215-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021) (destaquei)

Portanto, não há falar em violação ao art. 311 do Código de Processo Penal e ao sistema acusatório, na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Ademais, o juízo
a quo

apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, representados pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, laudo de constatação preliminar e termos de depoimentos dos policiais militares.

Outrossim, em que pese a alegação da impetrante, apesar da pequena quantidade de droga apreendida, restou consignado na decisão que as circunstâncias revelam “
que o perigo gerado pela liberdade dos autuados é patente, especialmente porque se se livrarem soltos, certamente recuperarão o ponto de vendas, reativará o contato com fornecedores e consumidores das drogas que comercializavam (em tese) e tornará a delinquir, colocando em risco a ordem pública, razão pela qual a segregação cautelar é medida que, por ora, ainda se impõe
.”

Destaque-se que o juízo
a quo

sopesou o fato de existirem várias denúncias do envolvimento do paciente e do seu comparsa no cometimento do crime de tráfico de drogas no Município, pontuando que “
as informações recebidas pelos policiais demonstram que eles atuam, em tese, há algum tempo como distribuidores de substância entorpecente, dedicando-se à atividade criminosa
”.

Dessa forma, tem-se que o magistrado agiu com acerto ao se pautar na necessidade do resguardo da ordem pública, principalmente, porque os efeitos colaterais gerados por um dos crimes imputados ao indiciado (tráfico de drogas) repercutem progressivamente contra a saúde pública, favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

O tráfico de entorpecentes é equiparado ao crime hediondo. No caso concreto, pela natureza do delito em comento, que pode ser praticado em qualquer lugar, inclusive nas residências e afins, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão afiguram-se inócua, aliada ao fato de ser presumível que, caso o flagrado seja posto em liberdade, continuará a delinquir.

No mais, é pacífico o entendimento de que o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023